Tribunal: TJDFT
Processo: 0008808-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008808-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 67678220, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao pedido (ID: 69622852). Verifica-se que, satisfeita a obrigação, julgou-se, no ID: 40082175, 66928031, 60045382, extinta a execução em relação aos substituídos MIREILLE CARVALHO CRUZ MEDEIROS, MARISTELA RODUVALHO DE SOUZA SANTOS, MIGUEL ÂNGELO LIMA MONTEIRO DA SILVA, MAURÍCIO CANOVAS SEGURA, MARY GIUSEPP BORGES ALCANTARA, MILTON BEZERRA DE SOUSA, MARIZA EUSTÁQUIO DE ASSIS, MARIZA LÍBANO DE ALMEIDA RODRIGUES, MÍRIAM DOS ANJOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Os EE n. 0011935-90.2008.8.07.0000 transitaram em julgado em 08/04/2021 (ID: 25183872). O crédito referente aos honorários sucumbenciais foi integralmente satisfeito (ID: 35813690). No ID: 24812861, comunicou-se o pagamento do Precatório n. 0701774-57.2020.8.07.000. Pois bem. Satisfeitos os créditos de MAURICIO FONSECA RODRIGUES, julgo o feito extinto quanto a ele (ID:24812861). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de março de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR